Tribunal: TJBA
Processo: 8055247-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055247-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS, PEDRO NICACIO NEVES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL COM DESTINAÇÃO INDUSTRIAL. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE MUNICIPAL EM FACE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Preliminar de preclusão temporal da Fazenda Pública é afastada, considerando que a Exceção de Pré-Executividade trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e a presunção de legalidade da decisão judicial, conforme os ditames do Código de Processo Civil, não é afastada pela inércia da parte contrária em sede de cognição sumária. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), decorrente da anulação do ato administrativo que concedera a baixa da inscrição imobiliária, não prospera. A Administração Pública, no exercício de sua autotutela (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal), pode anular atos ilegais, produzindo efeitos
ex tunc
. A anulação, fundamentada na ilegalidade do ato anterior em face do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município (Lei Municipal nº 19/2003, art. 3º, § 3º), que tributa a destinação industrial em área rural, resguarda a legalidade estrita em matéria tributária. O critério de incidência do IPTU é primordialmente o topográfico (localização em zona urbana), estabelecido pelo art. 32,
caput
e § 1º, do Código Tributário Nacional. Contudo, o art. 32, § 2º, do CTN faculta ao Município considerar urbanas as áreas de expansão urbana destinadas à indústria, desde que haja lei municipal específica. A Súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a exigência dos melhoramentos do § 1º do art. 32 do CTN para estas áreas. A atividade exercida pela Agravante (exploração de petróleo e gás natural) é eminentemente industrial e não se confunde com as atividades rurais taxativamente listadas no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 (exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), cujo objetivo é excepcionar a incidência do IPTU em área urbana. Desse modo, a destinação industrial do imóvel, conforme previsto na legislação municipal (Art. 86, §3º do CTM), é legítima para atrair a competência municipal para cobrança do IPTU. A controvérsia fática e jurídica acerca da validade da legislação municipal e do enquadramento do imóvel como área de expansão urbana (ARE) demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.
Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8055247-38.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,
e agravado,
MUNICIPIO DE POJUCA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
restando prejudicado o Agravo Interno
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA